Tribunal: TJDFT
Processo: 0700810-77.2019.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0700810-77.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MANOEL WAGNER NETO APELADO: ALESSANDRA CAROLINA DA ROCHA D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por MANOEL WAGNER NETO contra a sentença de ID 12977540 que, nos autos da ação de obrigação de não fazer c/c cobrança e indenização ajuizada por ALESSANDRA CAROLINA DA ROCHA, ora apelada, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar o réu ao pagamento da multa prevista na Cláusula 21a do contrato de locação, consistente em três aluguéis, no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais) cada, totalizando a quantia de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), além de danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e das custas e honorários sucumbenciais, fixados estes em 10% do valor da condenação atualizado. O réu não recolheu o preparo do recurso, formulando, preliminarmente, pedido de gratuidade de justiça, sob o argumento de estar desempregado (ID 12977561 – Págs. 2-3). Em reforço, por meio da petição de ID 12977564, o réu juntou aos autos sua declaração de hipossuficiência (ID 12977565). Conforme despacho de ID 13141008, esta Relatoria, em obediência ao disposto no art. 99, § 3o, do CPC, facultou ao réu recorrente a comprovação do preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade (v.g. comprovantes de rendimentos relativos aos últimos 3 meses e/ou, pelo menos, as duas últimas declarações de Imposto de Renda, extratos bancários, gastos mensais ordinários etc.), tendo o prazo transcorrido in albis sem manifestação, conforme certidão de ID 13861059. Decido. A disciplina da gratuidade de justiça, constante nos artigos 98 a 102 do CPC, estabelece os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade, daqueles que pleitearem o benefício, conforme se observa, verbis: “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” (grifo nosso). Ou seja, o benefício não se reveste do caráter de benevolência. “Por não se tratar de um ato de caridade, deve restar criteriosamente concedido, a fim de evitar o mau uso do benefício por pessoas que têm condições de recolher custas e arcar com verbas de sucumbência” (Acórdão 1212342, 07090672820188070007, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/10/2019, publicado no DJE: 12/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Depreende-se, portanto, que os requisitos para a obtenção do benefício requerido hão de ser comprovados. Na espécie, além da qualificação pessoal do réu, como comerciante (ID 12977506), não há nos autos documentos que comprovem seus rendimentos mensais, tampouco a situação de desemprego noticiada como fundamento do pedido. Mesmo depois de facultada a comprovação do preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade (ID 13141008), verifica-se que o prazo transcorreu in albis sem manifestação do réu recorrente (ID 13861059). Ademais, ressalte-se ser relativa a presunção de pobreza emanada da declaração firmada pela parte (ID 12977565). Dessa feita, não existindo nos autos documentação capaz de alicerçar o beneplácito, impõe-se o indeferimento do pedido (CPC, art. 99, § 2o). Posto isso, indefiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo réu recorrente. Nos termos dos arts. 99, § 7o, e 1.007 do CPC, concedo ao réu o prazo de 5 (cinco) dias para recolher o preparo recursal, sob pena de deserção. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se; intime-se. Brasília 3 de fevereiro de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora